Tribunal: TJMT
Processo: 1017596-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1017596-36.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CELSO PEREIRA DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Celso Pereira da Silva, contra o ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão da sua promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar e, posteriormente, a sua transferência para a reserva remunerada.
Em suas razões, o Impetrante noticia que integra as fileiras da corporação da Polícia Militar há mais de trinta anos e, por isso, detém o requisito temporal para ascensão na carreira, bem como para sua aposentadoria.
Alega que protocolou o requerimento administrativo, sob n. 25450/2019, objetivando a promoção ao referido posto, o que foi reconhecido pela Comissão de Promoção de Oficiais, presidida pelo Comandante da Instituição, declarando que ocupa a 17a (décima sétima) posição dentre os praças concorrentes às 20 (vinte) vagas existentes, conforme o Boletim Reservado PMMT n. 2135, de 28/02/2019.
Aduz que, no dia 04 de abril de 2019, a Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT encaminhou à Autarquia Mato Grosso Previdência (MT PREV) o Ofício n. 228/GM/CMMCE/DGP/PMMT/19, de 01/04/2019, com a solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória, com promoção por requerimento, do Impetrante, a contar da data de 05 de setembro de 2019; contudo, até a presente data, a autoridade indigitada de coatora deixou de reconhecer o seu direito e não publicou o ato administrativo aguardado.
Nessa quadra, sustenta a violação do seu direito líquido e certo à promoção e à aposentadoria, de sorte que requer a concessão da segurança, para que seja determinado ao Impetrado que lhe conceda a promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar, a contar os efeitos desde o dia 05/09/2019, e, via de consequência, sua transferência para a reserva remunerada.
Enfim, que lhe seja assegurado o seu direito à promoção ao posto de Segundo Tenente da PMMT, com sua consequente transferência para inatividade, por meio da reserva remunerada da PMMT, a contar de 05/09/2019, inclusive com efeitos financeiros retroativos contados a partir da referida data.
O pedido liminar foi, por mim, indeferido (id. 24730473).
O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a ausência de direito líquido e certo (id. 27834955).
A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procuradora de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinando pela denegação da ordem (Id. 28904010).
Iniciado o julgamento colegiado do presente writ, o Impetrante peticiona, requerendo a desistência do writ, com a consequente extinção do feito (id. 57169473), sendo o a desistência homologada por unanimidade.
O Ministério Público Estadual (id. 63589466), manifesta ciência do aludido acórdão, que, à unanimidade, homologou o pedido de desistência da parte impetrante. Contudo, pugna pela correção da ementa do acórdão, em que consta como “ordem denegada”.
É o necessário à análise e decisão.
Analisando os autos, constato que a ementa do acórdão (id. 63254489) está como se a segurança no mandado de segurança houvesse sido denegada.
Desse modo, sem mais delongas, constato o erro material na publicação da ementa do acórdão do presente mandamus, e que, à unanimidade, o Colegiado homologou o pedido de desistência da parte impetrante.
Desse modo, ACOLHO o pedido do Ministério Público e, determino a republicação da ementa do acórdão (id. 63254489), nos seguintes termos:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO EXTINTO.
Na ação mandamental, o pedido de desistência prescinde de consentimento da autoridade dada como coatora e deve ser homologado para surtir seus efeitos legais.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL
Relator